Tribunal: STF
Processo: RE 478690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório.
 Parcelamento. Art. 33 ADCT. Parcelas pagas com atraso. 3. Juros
compensatórios. Impossibilidade. Juros moratórios. Incidência.
Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Fixação exata. Juízo da
Execução. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento